Tribunal: TJMT
Processo: 0008102-37.2014.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008102-37.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DE LARA - CPF: 947.768.739-15 (APELADO), FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELANTE), GESLANI DE FATIMA DARIVA - CPF: 004.753.709-45 (ADVOGADO), RODRIGO DOS SANTOS CESAR - CPF: 805.429.800-53 (ADVOGADO), MEIRE COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 24.752.545/0001-12 (APELANTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), MEIRE COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 24.752.545/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – FRAUDE - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade do débito cobrado, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Reputa-se como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual, o
quantum
arbitrado na origem deve ser reduzido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Calcard Administradora de cartões Ltda. E outra,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais e antecipação de tutela movida em seu desfavor por
José Rodrigues de Lara
, que julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência do débito negativado e condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, a serem atualizados pelo INPC desde a prolação da sentença e com incidência de juros de 1% ao mês.

Condenou, ainda, as requeridas, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Nas razões de recurso, a apelante sustenta a legalidade do débito contestado, afirmando que o laudo pericial produzido não pode ser prova absoluta, afirmando que a assinatura da pessoa que efetuou a compra é a mesma da autora.

Prossegue aduzindo que o suposto dano moral sofrido pela autora não ficou comprovado, de modo que, dever ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral ou, subsidiariamente, reduzido o
quantum
arbitrado.

Ainda que devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais e antecipação de tutela, objetivando a declaração de inexistência do débito negativado, bem como, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais diante da negativação indevida.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência do débito negativado e condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, a serem atualizados pelo INPC desde a prolação da sentença e com incidência de juros de 1% ao mês.

Condenou, ainda, as requeridas, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Contra a sentença, recorre a ré, Calcard Administradora de cartões Ltda.

O recurso comporta parcial provimento.

Cinge-se dos autos que o laudo pericial foi cristalino ao concluir que a assinatura no comprovante de compra e venda anexado ao id. 74841183 – pág. 40 não pertence ao apelado, o que demonstra a existência de fraude.

A fim de ilustrar o caso, transcrevo trecho do mencionado laudo:

“Com base nos arquivos dos autos e na documentação produzida e apresentada ao perito, após finalizar os exames periciais sobre a cópia digital do comprovante de venda e compra da empresa Calcard Administradora de Cartões LTDA anexada ao id. 74841183 - pág. 40 (fls. 168 dos autos físicos), conclui-se, de forma moderada7 que há indícios de que a assinatura reproduzida nesse arquivo não partiu do punho do requerente, tendo sido constatadas divergências entre os manuscritos questionados e os padrões gráficos do Sr. Jose Rodrigues de Lara.”
(id. 212522242 – pág. 19)

Por conseguinte, tem-se que nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo
373
, inciso
II
, do CPC, o que não estou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a sentença que julgou procedente a pretensão deve ser mantida.

Desse modo, ausente qualquer prova que possa corroborar com as alegações da apelante, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Nesse sentido, trago recente precedente desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO
373
, II DO CPC – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DÍVIDA QUITADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO

MORAL
IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo
373
, inciso II, do CPC.
A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, por débito quitado, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o
dano

moral
, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento
indevido
, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.”
(N.U 0012739-60.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)
destaquei

Quanto ao dano moral, este não carece de comprovação quando se trata de negativação de débito inexistente, tendo em vista que o simples fato de ter seu “nome sujo”, ou seja, inscrito no cadastro de inadimplentes, já que consiste em um constrangimento afeto à honra da pessoa, que vai além do mero aborrecimento, tratando-se, portanto, de dano moral re
in ipsa
, que independe de prova em Juízo.

Com relação à fixação do valor do dano moral, este deve ser arbitrado em consonância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sem perder de vista o caráter punitivo e pedagógico da sanção, observando-se ainda a condição financeira das partes e as peculiaridades inerentes ao caso concreto.

No caso, entendo como adequada a redução do valor arbitrado ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra suficiente para reparar a lesão, levando-se em conta a gravidade da conduta praticada pela parte requerida.

Com esses fundamentos,
dou parcial provimento ao recurso
apenas
para reduzir a quantia fixada a título de danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024